Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por JOSÉ VIEIRA BARRETO em face de DF NOTÍCIAS EDITORA LTDA - ME, visando a rescisão de acórdão prolatado pela 6o Turma Cível desta Corte de Justiça nos autos do Processo no 0735590-61.2019.8.07.0001, confirmando sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que extinguiu ação de reparação de danos movida pelo autor, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, proclamando prescrição da pretensão deduzida na inicial. Confira-se a propósito o acórdão rescindendo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ATO OU FATO QUE ENSEJOU O ENRIQUECIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. 2. O valor dado à causa deve corresponder àquele indicado pela autora/apelante em sua emenda, já que representa o valor estimado do imóvel, proveito econômico perseguido. 3. Ao pedido de ressarcimento de valores em decorrência de enriquecimento sem causa aplica-se, o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento. 4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1386408, 07355906120198070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor assevera que os provimentos jurisdicionais impugnados, ao proclamar a prescrição de sua pretensão indenizatória, violam manifestamente normas jurídicas relativas à definição do prazo prescricional e ao marco inicial da prescrição, além de incorrer em erros de fato no julgamento da causa. Alega, em síntese, que constituiu a empresa agravada em nome da própria filha no ano de 2008, mas que sempre ocupou a posição de sócio, administrando a sociedade por procuração pública e investindo recursos próprios para o desenvolvimento da atividade empresarial, notadamente para aquisição de terreno e construção a sede da empresa. Discorre que, em razão de desavenças familiares, a sócia administradora revogou a procuração pública que lhe havia sido outorgada, por ato praticado no dia 24 de outubro de 2017, o que defende ser o marco inicial do prazo prescricional para reclamar perdas e danos em face da sociedade. Afirma que ao considerar o marco inicial da prescrição com a data dos investimentos que alega ter realizado na empresa, o julgado combatido viola o disposto no art. 189 do CC, pois apenas com a revogação a procuração o recorrente passou a ter interesse no ressarcimento vindicado nos autos de origem. Defende que o julgado rescindendo também incorreu em violação frontal ao disposto no art. 205 do CC, que dispõe sobre o prazo prescricional decenal para as obrigações civis em geral, pois teria aplicado equivocadamente o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. Assevera que “...quando a lei não mencionar expressamente outra hipótese, o prazo prescricional será de 10 (dez anos) a contar da ofensa do direito: O direito do autor foi ofendido aos 16 de maio de 2017, quando a requerida, sem anuência, presença do outorgado ou ordem judicial, revogou-lhe os poderes, levando-o a sofrer irreparáveis danos, sejam de ordem pessoal, profissional, e financeira.” Defende que também houve erro na análise das provas nos autos de origem, tecendo extensa argumentação sobre sua atuação à frente da gestão da empresa requerida, para defender que foi demonstrado que realizou o investimento na aquisição e construção da sede da sociedade, utilizando recursos pessoais em espécie, além de reclamar da oitiva de pessoas de sua família com quem possui desavença pessoal, apontando violação ao art. 447 do CPC. Pugna pela rescisão do julgado também sob a alegação de que deixou de aplicar o princípio da causalidade, violando o art. 85, caput e § 11, do CPC, fixando honorários excessivos que violam o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Esclarece que o Juízo de origem acolheu impugnação ao valor da causa suscitada pelos agravados, de modo que a base de cálculo da verba honorária atingiu patamar excessivo, além de destacar que não tem condições de arcar com o valor arbitrado, afirmando que vive exclusivamente de aposentadoria. Defende a presença dos pressupostos para a concessão de liminar suspendendo os efeitos do acórdão rescindendo, ante a probabilidade do direito, além de periculum in mora, pois está na iminência de sofrer atos constritivos em razão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta no julgado. Com esses argumentos, requer: " Seja concedida a tutela de urgência a fim de que determine Vossa Excelência a suspensão da execução (cumprimento de sentença) até que seja julgada esta rescisória, expedindo-se, de imediato, o competente mandado de intimação do Juiz da 4a Vara Cível de Brasília - Distrito Federal, para seu fiel cumprimento. A citação da requerida, na pessoa de sua representante legal para, querendo e no prazo legal, contestar a presente ação, sob pena de revelia; Comprovada, em preliminar, a admissibilidade desta Rescisória, requer seja julgada procedente a e, apreciadas as questões de mérito, seja desconstituída/rescindida a r. sentença de origem, realizando este Egrégio Tribunal, se necessário, novo julgamento.” O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido na decisão de ID 53042525. Custas iniciais e depósito previsto no art. 968, II, do CPC comprovados no ID 53479534 e seguintes. Admitida a petição inicial, foi indeferido pedido liminar de tutela de urgência (ID 29268741). Contrarrazões no ID 57729866, onde a ré argui, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, arbitrado na inicial em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Argumenta que o autor age de má fé e pratica crime de perjúrio, pois já havia atribuído o mesmo valor da causa no processo de origem, o que foi retificado pela sentença, mantida pelo acórdão rescindendo, a fim de que o valor da causa guardasse correspondência com o proveito econômico almejado, descrito na petição inicial pela quantia de R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos). Requer o acolhimento da impugnação, impondo-se ao autor o pagamento de custas e depósito complementar na forma do art. 968, II, do CPC. No mérito, pugna pela improcedência da ação rescisória, argumentando tratar-se de mero sucedâneo recursal. Defende que está correto o acórdão rescindendo ao manter a declaração de prescrição do direito indenizatório reclamado na petição inicial, e que o arbitramento de honorários advocatícios nos autos de origem observa o comando contido no art. 85, § 2o, do CPC. Réplica do autor no ID 58801189 reiterando o autor a pretensão inicial, além de apresentar novos argumentos e documentos visando a demonstração das suas alegações. Por erro de procedimento, foi proferido novo descacho concedendo prazo para o agravante comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, culminando com prolação de nova decisão indeferindo a justiça gratuita (ID 59624434). É o relatório. Decido. De início, chamo o feito à ordem para revogar a decisão 59624434, que indeferiu a justiça gratuita ao autor, por erro de procedimento, uma vez que o pedido de gratuidade judiciária já havia sido indeferido por decisão preclusa, exarada no ID 53042525. Passo ao saneamento do processo. Assiste razão à empresa ré quando impugna o arbitramento do valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), argumentando que o autor já havia atribuído o mesmo valor no processo de origem, o que foi retificado pela sentença, mantida pelo acórdão rescindendo, a fim de que o valor da causa guardasse correspondência com o proveito econômico almejado, descrito na petição inicial pela quantia de R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos). Com efeito, o que pretende o autor é a rescisão de sentença e de acordão que julgou improcedente pedido de reparação de danos, mesurado pelo próprio autor na petição inicial dos autos de origem em R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), o que representa o proveito econômico da pretensão deduzida em Juízo, como já assentado na sentença de primeiro grau, in verbis: “...Com razão a parte ré, pois, a pretensão do autor cinge-se ao ressarcimento pelos valores que teria investido na aquisição e construção da sede da empresa requerida, os quais, segundo a narrativa apresentada na inicial, giram em torno da vultosa quantia de R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos). Por essas razões, acolho a preliminar de incorreção e fixo o valor da causa em R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), devendo o autor proceder ao recolhimento das custas correspondentes, nos termos do art. 292, § 3o, in fine, do CPC.” (ID 51700141 - g.n.) O referido entendimento foi mantido em sede de apelação, estando ao cordão rescindendo exarado de acordo com os seguintes fundamentos. “...Defende o requerente/apelante, que o valor da causa não poderia ter sido alterado pelo juízo à sentença de ID 28658539. Em suas razões recursais afirma que seu pedido inicial era de ressarcimento de valores a serem levantados mediante perícia judicial e que a análise do sobre o valor da causa estaria preclusa ao juízo após o saneamento do feito. Os argumentos recursais não merecem respaldo. Quanto à alegação de que seu pedido inicial seria de ressarcimento a valores não definitivos e sujeitos à perícia judicial, denota-se que a estratégia argumentativa não é capaz de mascarar seu declarado interesse processual. Ora, o próprio requerente defende inúmeras vezes que a causa de pedir é o ressarcimento frente a valores despendidos com a construção de imóvel da requerida e não devolvidos posteriormente. Nesse passo, o próprio recorrente, já à petição inicial, apresenta listagem unilateral de valores que, segundo o mesmo, indicariam que o valor a ser ressarcido seria, originalmente, de R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) (ID 28657301, p.1). Ainda que não tenha fixado em seu pedido o valor do ressarcimento, tem-se por certo que o interesse jurídico tutelado, na forma da demanda trazida ao juízo refletiria o interesse econômico de, no mínimo, tal quantia, isso não levando em consideração os consectários legais de juros e correção monetária. Por óbivo, ao valor da causa deve ser atribuído valor certo, ainda que o conteúdo econômico não possa ser imediatamente aferível e, no caso dos autos, deve corresponder ao valor pretendido. Nesse sentido, faz-se relevante reproduzir o teor dos artigos 291 e 292, V, ambos do Código de Processo Civil: (...) Escorreita, portanto, a conclusão sentencial que corrigiu a desconformidade entre o valor inicialmente apontado e a representação econômica da demanda diante da impugnação ao valor da causa efetuada pela requerida à contestação (ID 28658361 – p.2), e não respondida pelo requerente. Tal conclusão rechaça, igualmente, o argumento recursal de que a análise do valor da causa estaria precluso ao juízo sentenciante, porquanto a análise não se deu no âmbito da reapreciação de ofício pelo juízo, mas em razão do questionamento apontado pela requerida em sede de contestação e decidido, na forma em que prevê o artigo 293 do Código de Processo Civil. Assim, ainda que se possa ventilar alguma impropriedade da reapreciação tardia do valor da causa, de ofício, pelo juízo, tem-se que, no caso dos autos, a análise foi impulsionada na forma legal pela parte requerida e rechaçada em função da própria argumentação fornecida pelo requerente, dado o descompasso entre os fatos alegados, as razões apresentadas e o valor aleatório arbitrado, de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Não há que se falar em alteração da sentença no ponto, portanto...” (Acórdão 1386408, 07355906120198070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) A mensuração do proveio econômico, que deve nortear o valor da causa, sequer foi objeto de impugnação na presente ação rescisória, onde o autor se insurge apenas quanto o mérito do julgamento pelo colhimento da prescrição e sobre a forma de arbitramento dos honorários advocatícios. Contudo, ao atribuir o valor da causa na presente ação rescisória, o autor reiterou a indicação do montante de R$ 1000,000,00 (cem mil reais), que já havia sido considerada irregular no julgamento impugnado, por ser desconexo com o proveito econômico almejado. Assim, o valor atribuído à causa na petição inicial da presente ação rescisória não reflete o proveito econômico almejado com a rescisão do julgado e prolação de novo julgamento. De fato, se a ação rescisória visa rescindir integralmente sentença condenatória, e acolher o pedido do autor, deve-se atentar que nos termos do art. 292, I e § 3o, do CPC, o valor da causa deve refletir o principal, os juros e a correção monetária, devendo a incorreção ser sanada até mesmo por ordem de ofício, confira-se: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” Com relação às ações rescisórias, deve se perquirir sobre a amplitude em que se visa rescindir sentença, devendo guardar correspondência com o valor da causa da ação antecedente, atualizado, se houver pretensão de colhimento integral do pedido originário, ou ser equivalente ao proveio econômico desta nova ação, se o autor discutir apenas parte da sentença rescindenda. Coadunando com esses argumentos, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO. (...) 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. (...) (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) No mesmo sentido é reiterada a jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Cível: AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO DO JULGADO. I - O valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico visado pelo autor. II - É desnecessário o requerimento de intervenção do Ministério Público, porquanto inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC. III - A sentença que julga improcedente a ação e condena o vencedor ao pagamento das custas e honorários advocatícios viola o art. 85, caput, do CPC. IV - Ação rescisória julgada procedente. (Acórdão 1320077, 07430913520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Na ação rescisória cuja pretensão envolva pagamento de quantia certa, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor almeja obter com a procedência do pedido para desconstituir o título judicial rescindendo. Facultada a emenda da inicial, a irregularidade não foi sanada. II - A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual o Sindicato-autor não se conforma e utiliza a presente via excepcional com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1201433, 07080590320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) 2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1398542, 07222589320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, como visto, o autor pretende a rescisão de sentença com o colhimento integral da pretensão indenizatória deduzida na inicial, e alternativamente, a redução dos honorários de sucumbência arbitrados em seu desfavor. Assim, considerando que o art. 292, I e § 3o, do CPC, dispõe que o valor da causa deve refletir o principal, os juros e a correção monetária, o valor da causa deve ser retificado para o montante de R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), acrescido de atualização monetária desde o ajuizamento da ação de origem, ocorrido em 20 de novembro de 2019. Em face do exposto, com fulcro no art. 292, I e § 3o, do CPC, acolho a impugnação ao valor da causa apresentada pela empresa ré, modificando o valor da causa para a quantia de R$ 815.196,24 (oitocentos e quinze mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), acrescido de atualização monetária desde 20 de novembro de 2019. Preclusa a presente decisão, deverá o autor promover o aditamento no recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator